Tribunal: TJDFT
Processo: 0731283-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENHORA SALÁRIO. ABRANDAMENTO DA LEI. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. CRÉDITO ACESSÓRIO. OMISSÃO. INOCORRENTE.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento da embargante.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Não demonstrados os vícios que ensejaram a oposição dos embargos de declaração, impõe-se a sua rejeição.
3. No caso, o acórdão embargado dispôs claramente não ser possível o abrandamento da lei para permitir penhora de fração do salário do executado, pois os valores recebidos não gozam de expressividade a ponto de a constrição perseguida deixar de comprometer a subsistência do devedor e de sua família.
4. O acórdão também destacou não ser possível a penhora para pagamento dos honorários advocatícios, pois apesar do caráter alimentar da verba, esta não pode ser fracionada a ponto de afastar a prioridade da satisfação do débito principal, considerando sua natureza acessória, sob pena de subverter a ordem dos pagamentos, em prejuízo do cumprimento da importância original, comprometendo a própria finalidade da demanda executiva deflagrada.
5. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
6. Recurso conhecido e desprovido.